Tribunal: TJSP
Processo: 1065639-05.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Regularidade – Razões recursais que impugnam, suficientemente, a sentença – Recurso conhecido.

JUNTADA DE DOCUMENTO – Apresentação tardia – Excepcional admissibilidade – Exegese do art. 435, parágrafo único, do CPC – Ausência de má fé – Contraditório respeitado – Consideração do documento para influir no julgamento da matéria controvertida.

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Regularidade – Razões recursais que impugnam, suficientemente, a sentença – Recurso conhecido.

JUNTADA DE DOCUMENTO – Apresentação tardia – Excepcional admissibilidade – Exegese do art. 435, parágrafo único, do CPC – Ausência de má fé – Contraditório respeitado – Consideração do documento para influir no julgamento da matéria controvertida.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Relação jurídica caracterizada, decorrente da utilização de cartão de crédito – Cessão de crédito comprovada – Ato que independe do consentimento da parte devedora – Conjunto probatório que permite inferir pela validade da dívida e legalidade da conduta da ré – Licitude na remessa de nome a cadastro de inadimplentes – Indenização descabida – Sentença reformada – Improcedência da demanda – Recurso da ré provido e desprovido o da autora.